Tribunal: TJDFT
Processo: 0712360-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 33/STJ.
1. A competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, nos termos da Súmula no 33/STJ.
2. A hipótese dos autos revela peculiaridade que deve ser levada em consideração, qual seja, o logradouro do domicílio dos Réus deixou de pertencer à Região Administrativa de Águas Claras em data recente, circunstância que evidencia não ter ocorrido escolha aleatório do foro para ajuizamento da ação por parte dos autores. Dúvida razoável configurada.
3. É prudente que se aguarde a manifestação do Requerido, mormente levando em consideração a possibilidade de prorrogação de competência, consoante previsto no art. 65 do CPC/15.
4. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, o suscitado.